Tribunal: TJPA
Processo: 0812898-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812898-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR E OFERTA DE MERENDA ESCOLAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IDENTIFICADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determina que o réu garanta o cumprimento da carga horária mínima de cada nível de ensino e forneça alimentação adequada e suficiente aos estudantes;

2- Decisão sucinta com fundamentos suficientes firmando a probabilidade do direito e o perigo da demora no o melhor interesse da criança e do adolescente;

3- Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;

4- Configurados os requisitos autorizadores da medida que determina o cumprimento do calendário escolar com a carga horária mínima e a oferta regular de merenda escolar para os alunos das escolas municipais;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0812898-45.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GURUPÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
contra decisão (Id 15593939 - Pág. 2) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0800283-94.2022.8.14.0020) que defere a tutela de urgência e determina que o réu garanta o cumprimento da carga horária mínima de cada nível de ensino e forneça alimentação adequada e suficiente aos estudantes.

Em suas razões, o agravante pontua:
a)
ausência de fundamentação da decisão; b) ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência; c) inexistência de contemporaneidade dos fatos.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 15685681).

Contrarrazões (Id 15945754).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública com pedido liminar, ajuizada em julho de 2022, em que o autor alega que, em 2018, participou do projeto “GURUPAZ” quando foi constatada irregularidade consistente na omissão do Município em garantir o pleno direito à educação básica, na medida em que descumpre a carga horária mínima do calendário escolar e não fornece alimentação adequada e suficiente aos estudantes. Aponta novas denúncias ao MP no mesmo sentido e requer a concessão de liminar para garantir o cumprimento da carga horária mínima de cada nível de ensino e fornecer alimentação adequada e suficiente aos estudantes, no prazo máximo de 10 (dez) dias sob pena de multa pessoal diária na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo determinou a intimação do réu para manifestação, antes de decidir sobre o pedido liminar (Id 85067191).

O Município, em 16/02/2023, manifestou-se dizendo que a situação da carga horária mínima letiva e do fornecimento de merenda escolar já se encontra regularizada (Id 86837411).

Em 07/07/2023, proferida decisão (Id 96433348) deferindo o pedido de tutela de urgência, nos termos a saber:

“Vistos etc.,

Em razão da omissão do requerido, muito embora não haja contemporaneidade dos fatos declinados na exordial; por prudência, e considerando o melhor interesse da criança e do adolescente, porquanto presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO o pleito liminar para fins de DETERMINAR que o Município de Gurupá garanta o cumprimento da carga horária mínima de cada nível de ensino e forneça alimentação adequada e suficiente aos estudantes.”

O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão nos seguintes pontos:
a)
ausência de fundamentação da decisão; b) ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência; c) inexistência de contemporaneidade dos fatos.

Sobre a ausência de fundamentação, entendo não ter razão o agravante, pois, em que pese sucinta, a decisão encerra a necessidade de garantir o melhor interesse da criança e do adolescente, firmando a existência dos pressupostos necessários para a ordem judicial, consoante os termos do art. 300 do CPC.

No que concerne aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, esses emergem do próprio contexto fático da lide que paira sobre denúncias de que as escolas municipais não estão obedecendo ao calendário anual e à ordem legal de quantidade mínima de horas-aula que devem ser ministradas aos discentes; bem, ainda, de que a merenda escolar não vem sendo distribuída; tendo, os próprios funcionários da escola, que providenciar alimentação para os alunos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (Lei nº 9.394/96), seguindo preceitos constitucionais, firma a educação como dever do Estado e da família. Vejamos:

“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

O mesmo ordenamento legal, em seu art. 24, inciso I, determina que a “carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver”.

O cumprimento do calendário anual com a garantia do mínimo estabelecido em lei, que são duzentas horas de aula é obrigação inescusável do Município. No caso, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, as irregularidades constatadas ainda persistiam até o segundo semestre do ano de 2023 (Id 15945757). Desse modo, não se pode falar de inexistência de contemporaneidade dos fatos.

Conforme se observa da decisão supratranscrita, a ordem judicial resume-se ao cumprimento da carga horária mínima para cada nível de ensino, bem como ao fornecimento da merenda escolar adequada aos estudantes; não há caracterizado qualquer perigo de dano ao agravante com a obrigação imposta. O contrário não se pode dizer em relação aos estudantes representados neste recurso, pois tal omissão do poder público, por óbvio, traz prejuízo irreparável às crianças que, além de fome, experimentam déficit de ensino que refletirá, ano a ano, em seu desenvolvimento educacional.

Nesse contexto, entendo que o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade da situação que envolve condições dignas para a concretização do direito à educação dos alunos das escolas municipais de Gurupá.

Desse modo, entendo caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024